Tribunal: TJDFT
Processo: 0751429-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. CONEXÃO PERDIDA. PERNOITE NO LOCAL DA CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CHEGADA AO DESTINO 19 HORAS DEPOIS DO PREVISTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Problemas operacionais constituem fortuito interno relacionado à organização e aos riscos da atividade. Não excluem a responsabilidade da companhia aérea por atraso do voo porque caracterizam violação à obrigação de qualidade imposta ao fornecedor de serviços pelo Código de Defesa do Consumidor. (Acórdão 1221963, 07001232120198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020). Do mesmo modo, a falha mecânica, que ocasiona manutenção não programada da aeronave.
2. Supera os limites do mero aborrecimento a perda da conexão em razão de atraso do voo anterior, a necessidade de pernoite no local da conexão e chegada ao destino 19 horas após o horário previsto.
3. A despeito disso, a autora obteve assistência material – refeição e hospedagem, nos termos dos arts. 26 e 27 da Resolução 400 da ANAC e não relatou nenhum reflexo relevante com o atraso
4. Deve ser reduzido o quantum da compensação por dano moral (R$ 7.000,00), quando este representa mais que dobro da média aplicada pelas Turmas Recursais em casos análogos, comparecendo como adequada a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que interpreta melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, simultaneamente, atende as circunstâncias do evento. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.